Tribunal: TJES
Processo: 5020529-74.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020529-74.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: JANILDA BENICHIO TEIXEIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5020529-74.2025.8.08.0035

ORIGEM: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO: JANILDA BENICHIO TEIXEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO CUSTEIO MATERIAL CIRURGIA JÁ AUTORIZADA. CONDUTA ABUSIVA. NEGATIVA INFUNDADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

RESPONSABILIDADE DA COOPERATIVA MÉDICA UNIMED. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Ação ordinária proposta pelo rito dos juizados especiais cíveis por JANILDA BENICHIO TEIXEIRA em face de UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, na qual afirma ser beneficiária de plano de saúde da Unimed e no mês de outubro de 2024, foi diagnosticada com lesão no ombro (síndrome do manguito rotador), sendo indicada cirurgia com uso de âncoras biológicas, conforme prescrição de seu médico cooperado da própria Unimed. Aduz que apesar de autorizar a cirurgia, a requerida/recorrente recusou o custeio das âncoras biológicas, aprovando apenas as metálicas, razão pela qual pretende a condenação da parte requerida ao ressarcimento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), pago pelo material, bem como indenização de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais.

(2) A sentença julgou procedente em parte os pedidos, e condenou a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos materiais, e R$ 2.000,00 por danos morais. Foi interposto Recurso Inominado pela requerida UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ora Recorrente, objetivando a reforma da r. sentença, pugnando pela improcedência dos pedidos. Em contrarrazões, a Requerente, ora Recorrida, requer o não provimento do recurso.

(3). De início, rejeito a alegada preliminar de incompetência absoluta dos juizados especiais, haja vista que os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde meritório, não havendo necessidade de produção de quaisquer outras provas periciais ou de natureza complexa.

(4). No mérito, comungo do mesmo entendimento exarado pelo Juízo sentenciante no sentido de que a negativa do fornecimento do material indicado para a cirurgia pelo médico assistente, reputa-se abusiva e ilícita, pois deve ser fornecida à consumidora, de modo que a parte recorrente, não justificou adequadamente o não fornecimento do material, inexistindo qualquer indicação de motivo plausível à recusa em comento.

(5) Outrossim, cabe ao médico assistente decidir pelo melhor tratamento a ser seguido para realização da cirurgia já autorizada anteriormente pela requerida, devendo ser prestigiado, portanto, o procedimento por ele prescrito pelo médico, conforme bem fundamentado na decisão recorrida:
“Isso quer dizer que o plano de saúde pode estabelecer que doenças estão sendo cobertas, mas não que o tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura. É preciso ficar bem claro que o médico, e não o plano de saúde é responsável pela orientação terapêutica. Entender de modo diverso põe em risco a vida da consumidora.”

(6) Dessa forma, não resta dúvidas quanto à efetiva deflagração de falha na prestação dos serviços no caso em tela (art. 14, CDC), gerando o dever de indenizar pelos danos materiais, com o ressarcimento do valor comprovadamente pago pelo recorrido de forma indevida, bem como pelos danos morais, de modo que não merece reparos a sentença objurgada, ante a flagrante abusividade da recusa dispensada pela Requerida na hipótese.

(7). Em relação aos danos morais, não há dúvidas de que a recusa abusiva quanto à prestação de serviços de saúde a que faz jus o paciente acarreta transtornos que exorbitam o mero dissabor, de modo que deflagrada
in casu
efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da Recorrida.
Assim, entendo que o
quantum
definido no valor de R$ 2.000,00, é adequado ao caso concreto
, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do caso concreto.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)